Tribunal: TJDFT
Processo: 0725355-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Processo : 0725355-67.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] proferida em ação de execução, que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD. O agravante alega que o CPC vigente trouxe inovações de cunho processual destinadas a assegurar maior proteção aos credores e efetividade à execução. Diz que o pedido de pesquisa pelo sistema RENAJUD é meio lícito e possível à disposição do credor, tendo em vista o exaurimento de todos os meios ao alcance do agravante na busca de bens do executado-agravado. Assinala que a última consulta ao sistema ocorreu em 02.04.2019, há mais de dois anos, autorizando nova pesquisa, considerando o transcurso de lapso temporal razoável. Afirma que a decisão agravada não prestigia a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Requer a concessão de efeitos suspensivo e ativo para determinar a realização da consulta ao sistema RENAJUD e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cediço na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas eletrônica de bens deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) No mesmo sentido, ilustram os precedentes julgados deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo serem autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução. (AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 01/06/2018, DJe 07/06/2018) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA EFETIVIDADE. 1. Verificado o esforço do credor em empreender diversas diligências a fim de ver satisfeita a sua pretensão executiva, mostra-se razoável a reiteração de pesquisa via BACENJUD quando já decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, em observância ao princípio da efetividade processual. 2. O Estado, ao prestar a tutela jurisdicional, deve valer-se dos meios existentes para a efetividade e utilidade da execução. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0700483-90.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 30/05/2018, DJe 07/06/2018) Do cotejo dos autos na origem, verifico que a última pesquisa para a localização de bens da parte agravada por meio do sistema RENAJUD (id. 31443337 a 31443391 na origem) ocorreu em 02.04.2019, portanto, com significativo lapso temporal, daí sendo crível supor a possibilidade de êxito na eventual realização de nova pesquisa. Nada obstante, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, o mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Enfim, a decisão agravada apenas indeferiu pesquisa de bens e remeteu cumprimento da ordem pretérita de suspensão do processo. Logo, inexiste periculum in mora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 97530036 dos autos na origem (processo n. 0702322-57.2017.8.07.0010).